Tribunal: TJSP
Processo: 1030134-26.2019.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de vício ou erro do v. acórdão embargado – Embargante que não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do apelo e tampouco cumpriu determinação de recolhimento em dobro - Pretensão de rediscussão da matéria, o que é vedado via declaratórios - Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida - Precedentes do Supremo Tribunal

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de vício ou erro do v. acórdão embargado – Embargante que não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do apelo e tampouco cumpriu determinação de recolhimento em dobro - Pretensão de rediscussão da matéria, o que é vedado via declaratórios - Suficiência do enfrentamento da questão de direito debatida - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça - CPC 2015, art. 1025 - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1030134-26.2019.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ADRIANA APPOLINÁRIO BRANDÃO, é embargado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030134-26.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
2
VOTO No: 38.374
EDEC.No: 1030134-26.2019.8.26.0002/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE.: ADRIANA APPOLINÁRIO BRANDÃO
EBDO.: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inocorrência de vício ou erro
do v. acórdão embargado Embargante que não comprovou o
recolhimento do preparo no ato de interposição do apelo e
tampouco cumpriu determinação de recolhimento em dobro -
Pretensão de rediscussão da matéria, o que é vedado via
declaratórios - Suficiência do enfrentamento da questão de direito
debatida - Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal de Justiça - CPC 2015, art. 1025 - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Adriana
Appolinário Brandão, sem fundamentação específica, por meio dos quais se
alega a ocorrência de “equívoco” do v. acórdão de fls. 191/195, eis que deu por
deserto seu recurso de apelação apesar de ter efetuado o recolhimento do
preparo recursal.
Entretanto, não padece de vício algum o v. acórdão embargado,
principalmente porque os embargos de declaração não servem para a parte
simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração, ainda mais se
considerando que o órgão judicial, para expressar sua convicção, apenas precisa
pronunciar-se acerca dos motivos que, por si só, achou suficientes para a
composição do litígio.
O v. acórdão deixou bem claro que, “À apelante, não sendo
beneficiária da justiça gratuita, já que indeferida a pretensão em primeiro grau,
com confirmação do indeferimento quando do julgamento do AI
2141745-70.2019.8.26.0000 (fls. 160/162), e não tendo comprovado o
recolhimento do preparo, quando da interposição do recurso, conforme
expressamente determina o art. 1.007, do CPC, foi concedido o prazo de 05
(cinco) dias para o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (fls. 183).
Todavia, peticionou a apelante aduzindo que, por erro de
peticionamento, teria deixado de juntar o comprovante de recolhimento nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030134-26.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
3
quando da interposição do apelo, trazendo o comprovante de fls. 188, mas com
recolhimento do valor singelo, e não em dobro conforme determinação de fls.
183.
Ora, pouco importa qual a causa de não ter a apelante juntado o
comprovante no tempo e modo devidos, porque é claro o art. 1.007, do CPC, ao
determinar que, “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará,
quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, sob pena de deserção.” (grifo nosso).
É evidente que a atual legislação processual, em caso de não
recolhimento do preparo, ainda oferece uma chance de a parte recorrente se ver
livre do decreto de deserção, desde que, no prazo assinalado de 05 (cinco) dias,
faça o recolhimento em dobro (§ 4o, do artigo supracitado).
Mas, no caso concreto, tendo escoado o prazo sem que a
apelante efetuasse o recolhimento do valor do preparo em dobro, de rigor a
aplicação da pena de deserção, porquanto explícito o art. 1007, do CPC, ao exigir
o preparo sob pena de referida sanção, ainda mais considerando a ausência de
causa justificante para a inércia da recorrente na comprovação quando da
interposição do recurso.” (cf. fls. 192/193).
No caso vertente, vê-se que os embargos de declaração não
observam os limites do art. 1022 do NCPC, pretendendo, na verdade, consoante
se infere das alegações da embargante, rediscutir a matéria, insatisfeita com o
deslinde da controvérsia, à evidência que a via adequada é outra, servindo a
assertiva até para propósitos de prequestionamento.
Como já se decidiu, "não cabe nos declaratórios, rever decisão
anterior, com reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento, tido
então por correto, invertendo, em consequência, o resultado final" (STJ - 3a
Turma, Resp. 13.501-SP, rel. Min. NILSON NAVES). Neste sentido "a omissão
a que se refere o texto processual é aquela relativa à parte dispositiva do
julgado, a saber, o ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não se
relaciona, em absoluto, com os argumentos das partes, que podem ser
rejeitados implicitamente. O julgador não precisa responder, um a um, todos os
pontos apresentados. Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1030134-26.2019.8.26.0002/50000 -Voto no
4
todos os dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as
questões relevantes sejam apreciadas; em outras palavras, que o julgador
tenha encontrado motivo suficiente para fundar sua decisão "(Extinto 1o
TACivSP - ED n° 967.567-4/01 - Rel. Des. Franklin Nogueira).
No mesmo sentido, julgados dos EE. Supremo Tribunal Federal e
Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais "é certo que tem entendido este
Tribunal que não é necessário, para fins de prequestionamento, a menção
expressa do dispositivo constitucional na decisão recorrida, desde que o tema a
ele relativo seja objeto de consideração" (STF - Segunda Turma, Al n° 396.899-
AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003) e "o
prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem,
das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada inexistindo
a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado” (STJ Corte
Especial; Emb. de Divergência em Rec. Esp. n° 162.608-SP; Rel. Min. Sálvio de
Figueiredo Teixeira; j. 16.06.1999; v.u.).
De resto o agora disposto no CPC/2015: “Art. 1.025. Consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora